Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALIPIO MARTINS - CPF: 087.367.268-26 (ADVOGADO), RUBENS ALIPIO - CPF: 017.429.228-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ALÍPIO - CPF: 108.366.128-09 (AGRAVANTE), ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (AGRAVADO), CELIA MARILENA CALVO GALINDO - CPF: 270.594.218-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa em ação rescisória, determinando sua adequação ao benefício econômico pretendido pelos autores e a inclusão de litisconsortes passivos necessários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
i. Se o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao benefício econômico pretendido, mesmo quando diverso do atribuído na causa originária;
ii. A possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor dos agravantes, em face de alegada insuficiência de recursos;

iii. A necessidade de inclusão de litisconsortes passivos necessários no polo passivo da ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. Constatada a discrepância entre o valor atribuído à causa originária e o benefício econômico buscado, prevalece este último, conforme consolidada orientação jurisprudencial (art. 968, inc. II, CPC/2015).
4. Não demonstrada a insuficiência de recursos pelos agravantes, evidenciada pela existência de significativo patrimônio imobiliário, descabe o deferimento da gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC/2015).
5. A inclusão de litisconsortes passivos necessários é imprescindível, considerando que os atos jurídicos cuja nulidade se pleiteia afetam diretamente terceiros que participaram da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O valor da causa em ação rescisória deve refletir o benefício econômico pretendido, prevalecendo sobre o valor atribuído à causa originária em caso de discrepância.
2. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos pelo postulante.
3. A inclusão de litisconsortes passivos necessários é medida essencial quando seus interesses são diretamente afetados pelo pedido formulado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 2o; 99, §§ 3o e 4o; 968, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.745.942/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04.06.2019; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio, contra a decisão proferida no id. 228652196, no qual acolhi a Impugnação ao Valor da Causa apresentada, para determinar, em 10 (dez) dias, a emenda da petição inicial, para: 1) readequar o valor da causa para a quantia de R$ 18.785.502,59, e realizar a complementação do depósito prévio de 5% (observado o inciso II e § 2o, do art. 968 do CPC) e 2) determinei que os Autores, incluíssem os litisconsortes passivos necessários Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que o valor da causa na ação rescisória guardará identidade com o valor dado à causa originária.

Assevera que não tem como suportar o valor da causa expressivo em torno de R$ 18.785.502,59 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Salienta a necessidade de manutenção do polo passivo sem qualquer emenda a inicial, já que quem ocupa e exerce posse do imóvel em questão e tem o registro do bem objeto da disputa são apenas os Réus nominados na exordial.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada para: a) para manter a quantia de R$ 35.277,00 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais), correspondente ao valor da demanda originária atualizado, e não o montante de R$ 18.785.502,59 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), equivalente ao proveito econômico do bem buscado na rescisória; b) alternativamente, acaso seja mantido o valor de R$ 18.785.502,59, que seja concedido aos autores da Ação Rescisória, aqui agravantes, o benefício da Gratuidade de Justiça; c) que seja afastada a determinação de inclusão dos litisconsortes passivos necessários Leoni Bernardo d Antônio dos Santos Beraldo, já que o acórdão rescindendo reconheceu a usucapião em favor apenas dos Requeridos.

A parte agravada, apresentou suas contrarrazões no id. 247069174.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Rubens Alípio e Maria Aparecida Alípio, contra a decisão proferida no id. 228652196, no qual acolhi a Impugnação ao Valor da Causa apresentada, para determinar, em 10 (dez) dias, a emenda da petição inicial, para: 1) readequar o valor da causa para a quantia de R$ 18.785.502,59, e realizar a complementação do depósito prévio de 5% (observado o inciso II e § 2o, do art. 968 do CPC) e 2) determinei que os Autores, incluíssem os litisconsortes passivos necessários Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo.

Inicialmente, ressalto contra a decisão agravada, também, foi oposto Recurso de Embargos de Declaração por Altamiro Belo Galindo e Célia Marilena Calvo Galindo.

Entrementes, entendo que não é causa de suspensão do presente feito até que se concretize aquele julgamento, já que primeiro deve-se examinar o presente Recurso de Agravo Interno, pois se insurge contra a determinação de readequação do valor da causa e, terá reflexo em caso de eventual acolhimento dos Embargos de Declaração.

Assim, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
os argumentos, esposados pelo Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, não obstante,
que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor da causa na Ação Rescisória guardará identidade com o valor dado à causa originaria. Todavia, se restar verificada discrepância fundada no proveito econômico, este último é que prevalecerá para fins de atribuir valor à causa da Ação de Rescisão.

No presente caso a Ação Rescisória tem por pretensão a rescisão do acórdão
deu provimento ao Apelo interposto pelos Réus, de modo que julgou improcedente o pedido anulatório e o de reintegração de posse.

Sob tal viés, e examinados os fatos, verifica-se que a pretensão dos Autores é o cancelamento de eventuais registros imobiliários e da reintegração na posse da área de 4.597 ha, denominada de “Santa Terezinha”, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, e de acordo com o laudo mercadológico anexo (doc. 02), referido imóvel encontra-se atualmente avaliado em R$ 18.785.502,59

(dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Entrementes, ao propor a Rescisória, os Autores atribuíram à causa o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), montante igual ao utilizado na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de posse, ajuizada em 22/04/2005.

Assim, em que pese o valor dado à causa na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de posse, é certo que este valor não
corresponde ao benefício patrimonial pretendido pelo Autores, que é o
cancelamento do registro imobiliário e a reintegração na posse da área denominada de “Santa Terezinha”, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT.

Desse modo, o aludido imóvel foi avaliado em

R$ 18.785.502,59

(dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), sendo, portanto, esta quantia que representa o proveito econômico buscado pelos Autores e deve prevalecer a título de valor da causa na presente Ação Rescisória.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV JULGADA PROCEDENTE – SERVIDOR MUNICIPAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR IDENTIDADE COM O VALOR DA DEMANDA ORIGINAL – AGENTE DE ENDEMIAS – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO PRECÁRIO QUE VAI DE ENCONTRO COM OS HOLERITES – ALEGADA CRIAÇÃO DO CARGO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/94 – CORRESPONDÊNCIA DE CARGO - INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda,
salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá"
(
REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.” (STJ, 1591793-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 01-06-2021).

3. Autor (município) que questiona a inexistência do cargo ocupado pelo requerido no período da conversão da URV e a precariedade do vínculo. Inovação argumentativa que não coaduna com a ação rescisória, sem natureza recursal, haja vista o caráter de ação de conhecimento autônoma com intuito de impugnar decisões judiciais.

4. “A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017). (AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

5. Ação rescisória julgada improcedente. (N.U 1000983-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022). Destaquei.

Igualmente, é o entendimento do Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente;
exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer
. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1.745.942/RS (2018/0135707- 5), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019). Destaquei.

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder,
em regra
, ao da ação originária, corrigido monetariamente,
exceto
quando se sabe o montante do benefício econômico obtido, ocasião em que deve prevalecer este último.

Nessa senda, entendo que é patente a
discrepância com o valor dado à causa originaria e o proveito econômico buscado, devendo a decisão agravada permanecer inalterado quanto a este ponto.

Igualmente, não prospera o pedido alternativo, de concessão da gratuidade da justiça, acaso seja mantido o entendimento de que o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao benefício econômico pretendido.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Entrementes, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Nesse norte, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Ressalte-se que tal determinação possui respaldo legal, haja vista o disposto no art.
99
,
§ 2o
do
CPC
, bem como jurisprudencial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. O Tribunal local consignou:" In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse. "(fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula
7
do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido. (
REsp 1666495/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (g.n.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.

3. Agravo interno desprovido.(
AgInt no AREsp 736.006/DF
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

In casu,
entendo que os Agravantes não se encaixam o permissivo do art. 968, §1o, do CPC/15, a comprovar sua condição de hipossuficiente, uma vez que a ação rescisória conta com dois Autores e, não tendo a Sra. Maria Aparecida Alípio

comprovado a sua condição financeira.

Não bastasse isso, o Autor Rubens Alípio

possui diversos imóveis, dentre eles, uma propriedade rural com mais de 4.000 hectares em Diamantina/MG e, conforme, os Agravados, demonstraram em suas contrarrazões, que o preço do hectare nessa região varia entre R$ 6.000 (seis mil reais) a R$ 9.000 (nove mil e quatrocentos reais), e com base, em uma simples consulta estimar-se que somente um dos bens que guarnece o patrimônio do Agravante vale mais de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nota-se que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade

Dessa forma, os Autores não pode ser considerado hipossuficiente nos termos da lei, devendo ser indeferido o pedido de justiça gratuita, à mingua de provas efetivas que atestem a sua precariedade econômica.

No que tange ao pedido de reforma da determinação de inclusão dos Requeridos da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de
posse e eventual nulidade da procuração e registro imobiliário
Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, entendo que a decisão agravada, pontuou acertadamente, os motivos em que deferiu a inclusão dos litisconsortes passivos necessários.

Assim, Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo, integravam o polo passivo da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de
posse e, é indiscutível, que eventual nulidade da procuração e registro imobiliário, terá reflexos em todos os participes da ação originária.

Saliento que Leoni Bernardo e Antônio dos Santos Beraldo são personagens que figuraram na confecção dos atos jurídicos da ação de origem que visa anular e, caso seja atendida a pretensão formulada na presente inicial da Ação Rescisória, de ver rescindido o acórdão que reconheceu e declarou a usucapião em favor dos requeridos Altamiro Belo Galindo e Célia Calvo Galindo, casual
nulidade da procuração
, bem como do negócio jurídico dela decorrente, a saber, da
escritura pública de compra e venda
, atingirá inevitavelmente esses partícipes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO
. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1
. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.
2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Desse modo, em se tratando de Ação Rescisória, há de ser a demanda proposta contra todos os que figuraram na ação originária, ou que dela deveriam figurar, uma vez que a decisão a ser proferida atingirá a todos indistintamente, conforme sedimentado no REsp 676.159-MT, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura.

Quanto ao pedido de extinção do presente feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC/15, considerando transcurso do prazo bienal decadencial da ação rescisória, que se operou em 02/05/2024, para alteração do polo passivo, mediante inclusão dos litisconsortes passivos necessários, ressalto que essa matéria será devidamente analisada no Recurso de Embargos de Declaração interposto no id. 230306694, haja vista a possibilidade de piora a situação processual dos Recorrentes.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1011439-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

RUBENS ALIPIO E MARIA APARECIDA ALÍPIO

AGRAVADOS:

ALTAMIRO BELO GALINDO E CELIA MARILENA CALVO GALINDO

VOTO VISTA

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL)

Egrégia Turma:

O pedido de vista dos autos se justifica na necessidade de uma análise aprofundada da tese suscitada pelos agravados, que sustenta a
prejudicialidade externa
do presente agravo interno, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração (Id. 230306694).

Ocorre que, recentemente, o eminente Desembargador Relator procedeu com a análise dos aclaratórios, os acolhendo sem efeitos infringentes, conforme decisão monocrática de Id. 271950861, de modo a esvaziar o pedido de vista.

Assim,
acompanho
o eminente Relator para desprover o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025